Tribunal: TJES
Processo: 0000235-12.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000235-12.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA e outros

APELADO: WALERIA FERREIRA DOS ANJOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PASSAGEIRA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PRESERVADO. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DOS JUROS APÓS A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. APELAÇÃO DA REQUERIDA ASATUR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Alvorada Sul América de Turismo – Asatur Ltda. (1ª apelante) e Nobre Seguradora do Brasil S/A (2ª apelante) contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por passageira de ônibus acidentado, condenou a transportadora ao pagamento de R$ 20.000,00 e reconheceu o dever regressivo da seguradora, nos limites da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo causal na responsabilidade civil do transportador; (ii) estabelecer se há prova suficiente da perda do olfato (anosmia) ou das lesões que fundamentam o dano moral; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido; (iv) definir os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora quanto à incidência de juros e correção monetária; (v) determinar o termo inicial dos juros de mora em responsabilidade contratual decorrente de transporte de passageiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade contratual do transportador é objetiva, fundada na cláusula de incolumidade, sendo inapta a culpa exclusiva de terceiro para afastar o dever de indenizar (CC, art. 735; Súmula 187/STF), por constituir fortuito interno.

4. O magistrado forma seu convencimento pelo conjunto probatório (CPC, arts. 371 e 479), podendo considerar laudo médico particular elaborado por especialista quando a perícia judicial indicar a necessidade dessa especialidade e a parte ré não requerer a complementação técnica.

5. As lesões comprovadas — fratura nasal, cirurgia de redução cruenta, internação e recuperação prolongada — configuram dano moral indenizável, suficiente para manter a condenação, ainda que desconsiderada eventual sequela permanente.

6. O valor de R$ 20.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das lesões e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

7. A liquidação extrajudicial da seguradora não impede a constituição do título judicial, mas determina que sua execução ocorra por habilitação no quadro geral de credores, vedados atos de constrição individual (Lei nº 6.024/74, art. 18, “a”).

8. Os juros moratórios são devidos até a data da decretação da liquidação extrajudicial, ficando suspensa sua fluência posterior (Lei nº 6.024/74, art. 18, “d”).

9. A correção monetária é devida sem suspensão, por constituir mera recomposição do valor da moeda (Lei nº 6.024/74, art. 18, “f”).

10. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e não do evento danoso (CC, art. 405), inaplicável a Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação Cível de Alvorada Sul América de Turismo – Asatur desprovida. Apelação Cível de Nobre Seguradora do Brasil S/A parcialmente provida.

Teses de julgamento:

1. A culpa exclusiva de terceiro em acidente de trânsito ocorrido durante o transporte caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do transportador.

2. O juiz pode formar sua convicção com base em laudo particular especializado quando a perícia oficial reconhecer lacuna técnica e a parte ré não requerer complementação.

3. Lesões físicas graves, com fratura, cirurgia e período de convalescença, configuram dano moral indenizável independentemente da comprovação de sequela permanente.

4. Em liquidação extrajudicial, a seguradora responde mediante habilitação do crédito no quadro geral de credores, suspensa a fluência dos juros de mora após a decretação da liquidação.

5. Os juros de mora, em responsabilidade contratual de transporte, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Nobre Seguradora do Brasil S/A e negar provimento ao recurso de Alvorada Sul América de Turismo - Asatur Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelaç
ão
cível
, interpostos por
Alvorada Sul América de Turismo – Asatur Ltda.
(1ª apelante) e
Nobre Seguradora do Brasil S/A
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de indenização por danos morais
” ajuizada por
Waléria Ferreira dos Anjos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a 1ª apelante ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à autora, a título de indenização por dano moral. Além disso, julgou procedente, em parte, a lide secundária para condenar a 2ª apelante a ressarcir o valor que a 1ª apelante despender em face da condenação na lide principal, observados os limites da cobertura contratual.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda e, ato contínuo, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos. Vejamos.

Na petição inicial, relata a autora/apelada
Waléria
que, no dia 02/07/2015, viajava como passageira de um ônibus de propriedade da requerida/1ª apelante
A
satur
quando, na Rodovia Paulo Borges, em Guarapari/ES, o coletivo colidiu frontalmente com um veículo Fiat Palio. Em razão do impacto, alega ter sido arremessada e sofrido trauma de face e fratura nasal, lesões que teriam culminado na perda definitiva do olfato (anosmia). Diante disso, requer a condenação da requerida/1ª apelante ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano moral, o que foi acolhido na sentença, em parte, ao fixar em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o
quantum
indenizatório.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a 1ª apelante
Asatur
, em síntese, que:
(i)
a perda do olfato pela apelada não foi comprovada pela perícia judicial, tendo o perito afirmado que tal diagnóstico dependeria de avaliação especializada;
(ii)
o laudo particular apresentado pela apelada é documento unilateral, produzido sem o crivo do contraditório e insuficiente para lastrear a condenação baseada em sequela permanente;
(iii)
o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo Fiat Palio, que invadiu a contramão, o que rompe o nexo de causalidade e caracteriza caso fortuito/força maior, com isso afastando a responsabilidade objetiva, mesmo em relações de consumo ou risco administrativo; e
(iv)
não havendo incapacidade laborativa da apelada e nem prova cabal da perda do olfato, o valor fixado na sentença a título de indenização (R$ 20.000,00) é exorbitante e gera enriquecimento sem causa.

Por sua vez, alega a 2ª apelante
Nobre Seguradora
, em suma, que:
(i)
deve ser determinada a suspensão da fluência de juros de mora e da correção monetária sobre os débitos de sua responsabilidade, na forma do art. 18, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74, em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial;
(ii)
eventual condenação sofrida deve ter seu crédito habilitado nos autos da liquidação, vedando-se o pagamento direto;
(iii)
não foi comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos alegadamente sofridos pela apelada, dada a culpa exclusiva de terceiro pelo acidente de trânsito;
(iv)
é excessivo o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, impondo-se a sua minoração;
(v)
sendo mantida a condenação, deve ser expedida certidão de crédito para que a autora seja habilitada em processo administrativo e futuro pagamento, com a suspensão da fluência de juros moratórios e correção monetária; e
(v)
por se tratar de responsabilidade contratual (contrato de transporte), os juros de mora devem incidir a partir arbitramento ou, subsidiariamente, da data da citação (CC, art. 405), e não do evento danoso conforme foi determinado na sentença.

Traçando uma ordem lógica na apreciação das teses recursais, inicio pelo argumento da 2ª apelante
Nobre Seguradora
de que não foi comprovado o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos alegadamente sofridos pela apelada, dada a culpa exclusiva de terceiro pelo acidente de trânsito e, desde já adianto, não lhe assiste razão ao assim alegar.

Ao celebrar o contrato de transporte, a empresa assume uma
obrigação de resultado
, consubstanciada na
cláusula de incolumidade
, pela qual tem o dever jurídico de conduzir o passageiro são e salvo ao seu destino. A violação desse dever, materializada nas lesões sofridas pela autora durante a prestação do serviço, configura o inadimplemento contratual e o consequente dever de indenizar, independentemente da existência de culpa da transportadora.

Ademais, o argumento de culpa exclusiva de terceiro não possui o condão de romper o nexo causal entre a atividade de transporte e o dano sofrido pelo passageiro, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no art. 735 do Código Civil e na Súmula nº 187/STF, estabelece taxativamente que a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro
não é elidida por culpa de terceiro
.

Nesse sentido:

“(...) 3. Na linha dos precedentes desta Corte,
acidentes ocorridos em autoestradas, mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador
.

4. (...)

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.146.163/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 12/08/2025, DJEN de 15/08/2025)

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexão com a atividade de transporte
. Precedentes.

3.
O ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno
, inapto a excluir a responsabilidade do transportador.

4. Hipótese em que
o acidente de trânsito é risco inerente à exploração da atividade econômica de modo que, mesmo que causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são considerados fortuitos internos, incapazes de excluir a responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade dos passageiros
.

5. (...) Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 2.152.026/CE, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 09/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Desta feita, a lei assegura à transportadora o direito de ação regressiva contra o terceiro causador do dano, mas não permite que essa circunstância seja oposta ao passageiro para eximir-se da obrigação indenizatória.

Isso porque, no contexto do transporte de pessoas, o fato de terceiro – como a invasão da contramão por outro veículo – caracteriza-se como
fortuito interno
, por se inserir nos riscos inerentes à própria atividade de exploração do transporte rodoviário. Diferentemente do fortuito externo (força maior), que é estranho à atividade e imprevisível, os acidentes de trânsito, ainda que causados por terceiros, são eventos previsíveis e conexos ao risco do empreendimento assumido pela transportadora.

Portanto, tal evento não rompe o nexo causal necessário para a configuração da responsabilidade civil objetiva perante o consumidor, à medida que a responsabilidade da transportadora decorre do risco da atividade (CDC, art. 14 e CC, art. 927, parágrafo único) e da falha na prestação do serviço de levar o passageiro incólume, de modo que a culpa de terceiro não exclui o dever de indenizar a autora, remanescendo a responsabilidade da transportadora e, por consequência, da seguradora denunciada nos limites da apólice, cabendo a estas buscar o ressarcimento junto ao terceiro culpado em via própria.

Na sequência, examino os argumentos da 1ª apelante
Asatur
de que a perda do olfato pela apelada não foi comprovada pela perícia judicial, tendo o perito afirmado que tal diagnóstico dependeria de avaliação especializada e de que

o laudo particular acostado pela apelada é documento unilateral, produzido sem o crivo do contraditório e insuficiente para lastrear a condenação baseada em sequela permanente.

Como se sabe, o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371 e 479) permite ao magistrado apreciar a prova pericial em conjunto com os demais elementos dos autos, não estando adstrito exclusivamente ao laudo do perito judicial.

No caso em tela, apesar de o perito do juízo, especialista em medicina do trabalho, ter afirmado que o diagnóstico de anosmia dependeria de avaliação especializada, restou por ele confirmada a ocorrência de trauma importante de face com fratura de ossos nasais e a necessidade de cirurgia com redução cruenta, bem como atestou que essa espécie de trauma é causa descrita na literatura médica para a perda do olfato e que lesões em terminações nervosas são irreversíveis (fls. 219/224).

Quanto à alegada unilateralidade do laudo particular (Id 15705287), ressalto ter sido emitido por médico especialista (otorrinolaringologista), ou seja, a especialidade indicada pelo perito judicial como necessária para o diagnóstico, com isso preenchendo a lacuna técnica apontada na perícia oficial. A meu ver, o documento médico particular, firmado por profissional habilitado, goza de presunção de veracidade e idoneidade técnica, não podendo ser desqualificado apenas por ter sido produzido pela parte, mormente quando a requerida não produziu contraprova técnica específica que fosse apta a desconstituir cientificamente o diagnóstico de anosmia apresentado.

De mais a mais, a alegação de insuficiência probatória não prospera diante da inércia da própria requerida/1ª apelante que, ciente das conclusões do perito judicial sobre a necessidade de avaliação especializada, não requereu a complementação da perícia por um otorrinolaringologista no momento processual oportuno, operando-se a preclusão lógica e temporal para a produção de nova prova técnica.

A jurisprudência pátria admite que laudos particulares, quando corroborados pela dinâmica do evento e pela natureza das lesões atestadas na perícia oficial (fratura nasal complexa),
são elementos aptos a formar a convicção do julgador sobre a existência da sequela
.

Em reforço: ainda que se desconsiderasse a sequela permanente de anosmia, a condenação por dano moral subsistiria autonomamente, a meu ver, com base na violação à integridade física comprovada pela perícia judicial, tendo em vista que a fratura de ossos da face, a submissão a procedimento cirúrgico sob anestesia geral e o relativamente longo período de recuperação (30 dias de recuperação) constituem, por si sós, ofensa aos direitos da personalidade de gravidade suficiente para lastrear a condenação, sendo a perda do olfato um elemento agravante do quantum indenizatório, mas não o único fundamento do dever de indenizar.

Na sequência, examino o argumento de ambas as apelantes de que o valor arbitrado na sentença, a título de indenização por dano moral (R$ 20.000,00), é excessivo e deve ser reduzido nesta Instância
ad quem
.

Estou a rechaçar tal argumentação, diante da gravidade concreta das lesões sofridas pela autora.

Como dito, a prova pericial médica foi taxativa ao confirmar que a vítima sofreu fratura de ossos nasais e precisou ser submetida a procedimento cirúrgico de redução cruenta, com internação hospitalar durante uma semana e afastamento de suas atividades habituais por 30 (trinta) dias. Tais circunstâncias (trauma facial, a intervenção cirúrgica invasiva e o período de convalescença), por si sós, configuram ofensa física e psíquica de magnitude considerável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Ademais, muito embora a 1ª apelante
Asatur
tente desqualificar a sequela (anosmia = perda do olfato), com base na cautela do perito judicial ao sugerir avaliação por especialista, os autos contêm laudo médico particular de otorrinolaringologista que atesta a perda olfativa e, como salientado anteriormente, o juiz não está adstrito exclusivamente ao laudo oficial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório (CPC, art. 371).

Em suma: a perda de um dos sentidos, ainda que parcialmente ou de difícil mensuração objetiva, agrega um componente de dano permanente à qualidade de vida da vítima, que justifica uma reparação mais robusta.

Na espécie, entendo que o valor arbitrado na sentença cumpre a dupla função da indenização por dano moral:
compensatória
para a vítima, amenizando o sofrimento vivenciado, e
pedagógica/punitiva
para o ofensor, desestimulando a reincidência em falhas na prestação do serviço de transporte público, não configurando enriquecimento sem causa da autora/apelada, mas uma justa reparação pela violação de sua integridade física, estando em consonância com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos de lesões físicas decorrentes de acidentes de trânsito que exigem intervenção cirúrgica.

Resta-nos examinar questões atinentes aos consectários da condenação, por alegar a 2ª apelante
Nobre Seguradora
que deve ser suspensa a fluência de juros de mora e da correção monetária sobre os débitos de sua responsabilidade, na forma do art. 18, “d” e “f”, da Lei nº 6.024/74, em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial, bem como de que

eventual condenação sofrida deve ter seu crédito habilitado nos autos da liquidação, por ser vedado o pagamento direto.

Ambos os argumentos devem ser rejeitados.

Afinal, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a suspensão da fluência de juros moratórios contra a massa liquidanda (art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/74) aplica-se primordialmente à
fase de execução
do crédito, após a sua constituição definitiva. Logo, não há óbice para que, na
fase de conhecimento
, os juros sejam calculados e incluídos na condenação para correta definição do
quantum debeatur
.

O art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/74 dispõe que não incidem juros contra a massa
enquanto não integralmente pago o passivo
, ou seja, não se trata de exclusão definitiva, mas de suspensão condicionada à capacidade de solvência da massa.

Assim, os juros moratórios fluem até a data da decretação da liquidação extrajudicial e, a partir de então, seu cômputo fica suspenso, sendo exigíveis somente se, após a satisfação do principal de todos os credores, restarem ativos suficientes para o seu pagamento.

Quanto à correção monetária (art. 18, “f”, da Lei nº 6.024/74), sabe-se que não representa um acréscimo, mas a mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, visando manter o poder de compra do crédito.

O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT dispõe que “
São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial
, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência
”, ou seja, a correção monetária é devida e deve constar no título judicial a ser formado a fim de garantir a integridade do valor do crédito a ser habilitado.

No tocante à impossibilidade de atos de constrição patrimonial direta e a necessidade de
habilitação do crédito
, assiste razão à apelante.

O art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/74, determina a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, tendo sido pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora a ação de conhecimento deva prosseguir até a formação do título executivo judicial (certeza e liquidez), os atos de expropriação individual (como penhora ou bloqueio via Bacenjud) são vedados, devendo o crédito, após o trânsito em julgado, ser habilitado no quadro geral de credores da massa liquidanda para assegurar o tratamento isonômico entre os credores.

Em suma, deve-se determinar que, após o trânsito em julgado, a execução do crédito em face da seguradora ocorra mediante a expedição de certidão para habilitação no quadro geral de credores, vedando-se a prática de atos de constrição individual.

Na referida certidão, o valor deverá ser atualizado monetariamente de forma plena, computando-se os juros de mora até a data da decretação da liquidação extrajudicial, ficando a fluência posterior dos juros condicionada à existência de saldo suficiente para o pagamento integral do passivo da massa.

Por fim, alega a 2ª apelante
Nobre Seguradora

do Brasil
que, por se tratar de responsabilidade contratual (contrato de transporte), os juros de mora devem incidir a partir arbitramento ou, subsidiariamente, da data da citação (CC, art. 405), e não do evento danoso conforme foi determinado na sentença.

Tem razão ao assim argumentar.

O magistrado sentenciante, ao fixar os juros a partir do evento danoso (dia 02/07/2015), aplicou o entendimento da Súmula 54/STJ, que é específica para casos de
responsabilidade
extracontratual
. Contudo, a relação jurídica subjacente à lide principal é de natureza
contratual
e regida pelo contrato de transporte de passageiros.

Em se tratando de responsabilidade contratual, a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que os juros de mora sobre as condenações (incluindo danos morais) devem incidir a partir da
data da citação
, na forma do art. 405 do Código Civil, uma vez que a mora se constitui com a interpelação judicial, que se dá pela citação inicial.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
à
apelação cível
interposta por
Nobre Seguradora do Brasil S/A
a fim de determinar:
(i)
que os juros de mora fluam a partir da citação;
(ii)
que o cumprimento da obrigação pecuniária, na lide regressiva, se dê mediante a habilitação do crédito no quadro geral de credores da massa liquidanda; e
(iii)
a suspensão da fluência dos juros de mora, em relação à seguradora, a partir da decretação da liquidação extrajudicial (03/10/2016). Por sua vez,
nego provimento à apelação cível
de
Alvorada Sul América de Turismo – Asatur Ltda.

Com tal desfecho,
majoro em 2% a verba honorária sucumbencial
a que foi condenada a 1ª apelante
Alvorada Sul América de Turismo – Asatur Ltda.
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso interposto por Nobre Seguradora do Brasil S. A. e para negar provimento ao apelo interposto por Alvorada Sul América de Turismo - Asatur Ltda.

Acompanho o voto da eminente relatora.